Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANO MATERIAL NÃO EXISTENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL FRENTE À ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral. Recorre a parte autora para que seja julgado procedente o pedido de reparação por dano material, bem como para majorar o valor do dano moral arbitrado. Em suas razões discorre sobre o serviço deficiente que a parte recorrida teria prestado no período de março a setembro do ano de 2020, o qual teria lhe ocasionado dano material no valor de R$ 1.296,50, correspondente ao dobro do valor pago pelo serviço de internet (R$ 588,00), acrescido de R$ 40,50 referentes a multas errôneas e R$ 80,00 pelos demais danos sofridos. Outrossim, assevera que a falha do serviço ocorreu no início do período de pandemia de COVID-19, em que o serviço de internet passou a ser indispensável para o trabalho, a socialização, a participação em atividades sociais e religiosas. Desse modo, entende que o valor da compensação por dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23940719). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23741353).
III. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. Como se trata de documentos a que a parte recorrente possuía acesso no momento processual oportuno (comprovantes de pagamentos de faturas), deixo de conhecer dos documentos coligidos após a sentença (IDs 23741346-23741347)
IV. Cuida-se de relação regida pela Lei 8.078/90, que estabelece que a reparação dos danos ocasionados ao consumidor deve ser integral. Todavia, para tanto deve o consumidor comprovar a extensão do prejuízo material sofrido (Código Civil, artigo 944). O acordo extrajudicial entabulado entre as partes mostra-se suficiente para reparar eventual dano material suportado pela parte recorrente, pois houve o cancelamento da fatura vencida em setembro/2020, no valor de R$ 255,07, bem como o valor de R$ 744,91 em crédito para abatimento em faturas posteriores, o que foi aceito pelo consumidor (ID 23741324 - Pág. 15). Embora afirme a parte recorrente que o acordo não correspondia à reparação por dano material, o cancelamento da fatura e a restituição em dobro do valor de todo o período de falha na prestação do serviço resultam na inexistência de perda material a ser reparada.
V. No que toca ao valor do dano moral, este possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.